Tribunal: TJDFT
Processo: 0708381-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0708381-86.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GOIS PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: CONTROLLE INCORPORACOES LTDA - ME D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Execução de Título Executivo Extrajudicial – Imissão na Posse – Ausência de Risco de Dano – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Conforme se observa dos autos do processo de origem, a parte agravante dispõe de título executivo extrajudicial (ID no 43906713) em desfavor da parte agravada, consistente em escritura pública de confissão de dívida no valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) e dação em pagamento da fração ideal de 31,5% do imóvel rural indicado na matrícula de ID no 43906711. No entanto, transcorrido o prazo constante no título para entrega do imóvel, a parte agravada ainda não permitiu que o agravante se imita na posse do referido imóvel. Citada, a parte executada, ora agravada, não cumpriu a obrigação, tendo oposto embargos à execução (0735273-63.2019.8.07.0001), a qual ainda não foi julgada. Em suas razões recursais, sustenta ter o Juízo de origem se equivocado ao indeferir o pedido de expedição de carta precatória de imissão na posse do imóvel, condicionando a referida medida ao julgamento dos embargos à execução opostos ao argumento de que se trata de bem em condomínio e, ao que tudo indica, indivisível. Pois bem. Apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, não vislumbro a presença do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação apto ao deferimento do efeito suspensivo requerido, porquanto a parte agravante não demonstrou a existência de prejuízo da análise da questão após a realização do Contraditório, notadamente porque o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação. Não obstante isso, em 12/02/2019 a parte agravante notificou extrajudicialmente a parte agravada para dar cumprimento ao acordo no prazo de 3 (três) dias e somente ajuizou a execução em 03/09/2019, isto é, quase 7 (sete) meses depois, o que reforça o entendimento de não haver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, sustentado pela agravante. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada e RECEBO o Agravo de Instrumento no seu efeito meramente devolutivo. Intime-se a Agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator